Tribunal: STF
Processo: ARE 1479735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO PROLATADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE É MEDIDA ADEQUADA E MAIS FREQUENTEMENTE UTILIZADA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES DEVIDOS PELO ESTADO, CONSIDERANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMITIDAS CONTRA A CONTRIBUINTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO JULGADO, NAS FATURAS QUE AINDA SERÃO EMITIDAS CONTRA A DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXXVIII, e 103-A da Constituição Federal, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 176 da repercussão geral para, ao final, requerer (eDOC 9, p. 18):



    “(...) que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão sob análise para que:



    (i) Seja indeferindo o encaminhamento dos autos à perícia, por ser totalmente desnecessária a apuração de utilização ou não da demanda de potência, inclusive, pela concessionária, haja vista que inexiste o fato gerador do imposto;



    (ii) Seja declarado que todo e qualquer ICMS apontado sobre Demanda ou Reserva de Potência seja restituído na sua integralidade;



    (iii) Seja determinado a expedição de Ofício a Companhia de Energia, a fim de que cesse de imediato e em definitivo a cobrança do ICMS sobre qualquer rubrica de demanda contratada;



    (iv) Seja expedido Mandado de Pagamento para o levantamento integral das quantias depositadas em Juízo nas Contas Judiciais: 2.000.126.445.839 e 3.900.125.851.477, como também para todos os depósitos realizados pelos CNPJ´s dos Recorrentes vinculados ao Processo de origem nº 0072349-18.2008.8.19.0001, em nome do Dr. Ivo Peral Peralta Júnior, inscrito na OAB/RJ sob o nº 131.262 e inscrito no CPF sob o nº 042.854.277-88.”



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 103-A da Constituição, com base no art. 1.030, I e V, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 176 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu por entender que a discussão pressupõe a análise da legislação infraconstitucional (eDOC 13).  



    É o relatório. Decido.



    De início, observo o prejuízo em relação à argumentação envolvendo o art. 103-A da CF e o Tema 176 da repercussão geral, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 3, p. 3):



    “O presente agravo não deve ser provido.



    Isso porque a agravante está promovendo a execução de sentença ilíquida e a elaboração de prova técnica contábil é o caminho mais frequente e adequado para dirimir as controvérsias formadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando há alegação de excesso de execução.



    A ordem judicial ora impugnada visa proporcionar maior certeza quanto aos valores devidos pelo Estado ao contribuinte vencedor na Ação de repetição de indébito, mediante o esclarecimento da dúvida existente sobre o ICMS cobrado e aquele efetivamente devido, à luz da aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do seu Tema nº 176.



    Ao contrário do que alega a agravante, trata-se de medida destinada a garantir a aplicação correta do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do seu Tema nº 176, mediante a análise da correção das planilhas apresentadas pelo exequente nos inds. 1296 e 1299, à luz das faturas de energia elétrica que lhe deram origem.”



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a necessidade da prova pericial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228-RG, Tema 424, de relatora do Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à Execução. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos (e.g. ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.259.515-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6.7.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.622-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, Dje 20.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. 1. Assim como consignado quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, as razões recursais do presente recurso remanescem dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, Tema 424, assentou que a alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.287.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente